Tribunal: STF
Processo: HC 271202
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima. Formalidade. Prescindibilidade. Demonstração de interesse inequívoco da vítima na persecução penal. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.A.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 197.652/MS (evento 2, fls. 599-602).

Consta dos autos que foi instaurada ação penal para apurar a suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do  Código Penal) em desfavor da paciente.  

No presente writ, a Defesa sustenta que a denúncia foi recebida sem o preenchimento do requisito objetivo de procedibilidade consistente na representação das vítimas. Aduz que “não existe nos autos de origem, nenhum indicativo mínimo das pretensas vítimas de interesse em promover e/ou buscar na persecução penal em face da aqui paciente”. Requer, em medida liminar, a suspensão da Ação Penal 0019154-64.2018.8.12.0001. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do processo, com o consequente trancamento da ação penal.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 599):

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. NOTÍCIA-CRIME. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. 
1. A exigência de representação para a persecução penal de crimes de estelionato, introduzida pela Lei n. 13.964/2019, é norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado e deve ser aplicada retroativamente aos processos em curso. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurada a infração penal. 
3. No caso concreto, os ofendidos manifestaram, ao apresentarem notícia-crime, a vontade de ver punida a pessoa responsável pelos delitos de estelionato, independentemente de haverem identificado a agravante como autora. 
4. Não há fundamento legal para reconhecer a insubsistência da representação original apresentada por um dos ofendidos nem para determinar a intimação dos demais ofendidos para ratificação da representação válida já apresentada. 
5. Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

De início, ressalto que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível em casos específicos, a exemplo da inequívoca atipicidade da conduta do agente. No caso em análise, sequer houve audiência de instrução e julgamento, de forma que as teses defensivas ainda não foram analisadas de forma aprofundada pelo juízo de origem. Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal, visto que demandaria o reexame fático-probatório, conforme jurisprudência já sedimentada:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 247059-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 246695-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024 - grifei)”

Por outro lado, o Tribunal de Justiça estadual, ao rejeitar a alegada ausência de representação das vítimas como condição de procedibilidade da ação penal, assinalou que (evento 2, fls. 287-304 - grifos no original):

“(...)
Verifica-se dos autos principais (n.º. 0019154-64.2018) que referida denúncia foi oferecida e liberada nos autos digitais em data de 03/10/2019. Ainda antes de seu recebimento, em 23 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Lei n.º13.964/19, que alterou a ação penal do crime de estelionato que, desde então, passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação, ressalvados os casos especificados pelo art. 171, § 5.º, do Código Penal, razão pela qual a Juíza de Direito da 4.ª Vara Criminal determinou a intimação das vítimas para que, no prazo de 30 (trinta) dias, representassem nos autos pelo prosseguimento da ação penal em desfavor dos acusados (f. 198). 
As vítimas ADALBERTO CÂMARA BOTELHO FILHO, SÉRGIO RICARDO FIGUEIREDO CIRILO E MICHELE CUNHA NOBRE, foram intimadas via precatória para exercerem o direito de representação (f. 265/266, 246/247 e 259, respectivamente), mas deixaram fluir o prazo sem oferecê-la. 
A intimação das vítimas PAULO CÉSAR VILELLA GAUDIOSO e NADIR VILELA GAUDIOSO restou infrutífera (f. 209, 225, 215 e 263).
(...)
Cotejando-se a decisão impugnada com as razões da presente ordem de habeas corpus, constata-se, no que diz ao delito de estelionato, que o mérito da ordem limita-se à pretendida retroatividade dos efeitos da Lei 13.964/2019, para que seja considerada como necessária a representação das vítimas, dentro do período decadencial, como condição de procedibilidade. 
Essa tormentosa questão foi recentemente enfrentada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal que, em 13/4/2023 (DJe 2/5/2023), decidiu no sentido de que a Lei n.º 13.964/2019, por constituir norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5.º, XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como que a retroatividade da Lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal e, ainda assim, se inexistentes elementos indicativos da vontade da vítima na persecução penal, deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação.
(...)
Porém, é do conhecimento de todos, e isto não restou modificado pela decisão acima referida, que a representação da vítima, para ter validade, não exige forma especial, bastando que seja inequívoca, conforme ocorre, por exemplo, quando a vítima comparece à delegacia para registrar a ocorrência, narrando os fatos, indicando os supostos autores e os prejuízos suportados. Nesse sentido, sem destaques na origem:
(...)
Portanto, para atender à condição de procedibilidade instituída pela Lei n.º 13.964/2019 para o crime de estelionato, basta que a vítima ou seu representante legal leve ao conhecimento das autoridades o fato ocorrido, sem maiores formalidades. 
Ademais, em caso de inexistência de qualquer manifestação da vítima, deve-se providenciar a sua intimação para tal fim, hipótese em que o prazo decadencial passa a fluir da data da intimação (STF; HC-ED-AgR-ED 227.150; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 09/10/2023; DJE 18/10/2023). 
Neste átimo verifica-se dos autos principais n.º 0019154-64.2018 (f. 24/32), que passou desapercebido ao Juízo da 4.ª Vara Criminal, que a vítima NADIR VILELA GAUDIOSO – advogada, encaminhou representação em seu nome e das demais vítimas (ADALBERTO CÂMARA BOTELHO FILHO, SÉRGIO RICARDO FIGUEIREDO CIRILO, MICHELE CUNHA NOBRE e PAULO CÉSAR VILELLA GAUDIOSO), onde, em que pese não tenha constado o nome de todos os acusados, o que, gize-se, não é necessário, constou o mínimo de provas da materialidade da conduta ilícita, demonstrando-se a suposta existência do dano patrimonial mediante ato de terceiro, tanto que foi juntado ao seu pedido cópia de contratos e documentos diversos acerca do golpe denominado "Aumetal", em desdobramento da operação "Ouro de Ophir", com o fim de registro e distribuição como notícia-crime, para apurar o cometimento dos crimes do art. 171 do CP. 
Não obstante, constata-se que NADIR, na qualidade de vítima e também de procuradora dos demais ofendidos, juntou procuração apenas das vítimas MICHELE CUNHA e PAULO CÉSAR VILELLA GAUDIOSO (f. 46 e 63), deixando de fazê-lo quanto às vítimas SÉRGIO RICARDO FIGUEIREDO CIRILO e ADALBERTO CÂMARA BOTELHO FILHO. 
De tal sorte, em relação a NADIR VILELA GAUDIOSO, MICHELE CUNHA NOBRE e PAULO CÉSAR VILELLA GAUDIOSO, presente a condição de procedibilidade, de maneira que a Ação Penal, quanto aos fatos relativos a referidas vítimas, já recebida, deve prosseguir até seus ulteriores termos. 
No que diz respeito às demais vítimas - ADALBERTO CÂMARA BOTELHO FILHO e SÉRGIO RICARDO FIGUEIREDO CIRILO, diante da ausência de procuração outorgada a NADIR, não demonstraram, de forma satisfatória, que tenham interesse na persecução penal, mormente porque, como mencionado alhures, foram posteriormente intimadas via carta precatória, para manifestar-se sobre o interesse em representar e, não obstante, deixaram fluir o prazo sem efetua-la. 
Dessa forma, procede, em parte o pedido de trancamento da ação penal, no que diz respeito ao crime de estelionato imputado à paciente A. A. C, somente em relação às vítimas Adalberto Câmara Botelho Filho e Sérgio Ricardo Figueiredo Cirilo, já que ausente a condição de procedibilidade, prosseguindo-se o feito com relação às demais pretensas vítimas de tal delito.
Exposto isso, em parte com o parecer, concedo parcialmente a ordem para determinar o trancamento da Ação Penal n.º 0019154-64.2018 relativamente ao crime de estelionato (art. 171, caput, por duas vezes, do Código Penal), imputado a A. A.. C., na parte em que tem por vítimas Adalberto Câmara Botelho Filho e Sérgio Ricardo Figueiredo Cirilo, face à ausência da condição de procedibilidade consubstanciada pela decadência (art. 107, inciso IV, do CP), em face da alteração instituída pela Lei n.º 13.964/2019, que deve retroagir por ser mais benéfica à paciente.”

O Superior Tribunal de Justiça, ratificando a decisão das instâncias antecedentes, assentou que “está comprovado no feito o interesse inequívoco das mencionadas vítimas na persecução penal. Afinal, ficou materializada tempestivamente sua vontade inequívoca em ver processada e punida criminalmente a ora recorrente, quando, no ano de 2018, os fatos foram comunicados à autoridade policial, apresentando documentos pertinentes”. Ressaltou, ainda, que “é induvidoso que os três ofendidos em questão, ao apresentarem notícia-crime, manifestaram a vontade de ver punida a pessoa responsável pelos delitos de estelionato, independentemente de haverem identificado a agravante como tal. Assim, não existe fundamento legal para que se reconheça a insubsistência da representação original de Michele Cunha Nobre, especialmente em vista no disposto no art. 25 do Código de Processo Penal nem para que se determine a intimação dos ofendidos Nadir Vilela Gaudioso e Paulo César Vilella Gaudioso para que ratifiquem a representação válida já apresentada”.

Nesse contexto, é pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.02.2015); ”Qualquer demonstração de vontade da vítima no sentido de ver o infrator processado e julgado criminalmente vale como representação” (HC 141.614, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020); “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024); “(...) entendimento sufragado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de representação formal, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, máxime quando resta nítida a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei” (RHC 230.535-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023 - grifei).  

Desse modo, a exigência de intimação do ofendido para apresentar representação somente se impõe quando inexistente nos autos inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021), hipótese, como se percebe, não ocorre nestes autos. No mesmo sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI Nº 13.964, DE 2019. ART. 171, § 5º, DO CP. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA, DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. DISPENSA DE FORMALIDADE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser possível a aplicação retroativa da nova redação do art. 171, § 5º, do Código Penal, conferida pela Lei nº 13.964, de 2019, considerada a sua natureza híbrida, desde que, quando de sua entrada em vigor, não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 2. Ainda conforme o entendimento desta Corte, a manifestação de vontade da vítima, para ser válida como representação, dispensa formalidades, bastando que fique evidenciada a vontade do ofendido de ver deflagrada a persecução penal. 3. Havendo nos autos notícia de inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver processado o ora agravante, não há se falar em intimação da vítima para oferecimento de representação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 233.440-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024 - grifei)

Ademais, para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias,  imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. (...). 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.05.2023 - grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente